Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716203-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: T. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: PAULA CAMPOS RODRIGUES VERRI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FÁRMACO PADRONIZADO. INDICAÇÃO PARA A ENFERMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO PELO SUS. REQUISITOS. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 2. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 3. Diante da análise do NATJUS deste TJDFT e da relevância das considerações por ele apresentadas, asseverando que “A criança em questão ainda não entrou na puberdade, visto que não teve o marco inicial, que é o crescimento testicular, sendo o estadiamento de Tanner de G1P1 (pré púbere). O crescimento anual para meninos, neste estágio, é de 4,4 a 5,4 cm/ano. No caso do requerente, foi avaliado 5 cm/ano, estando, portanto, normal” (ID 49432001 - Pág. 4), de modo que não foi atendido de forma satisfatória um dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, qual seja, a demonstração inequívoca da necessidade do fármaco. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 196 da Constituição Federal. Aduz que o Estado tem o dever de garantir o atendimento necessário e imprescindível à saúde. Argumenta que a medicação pleiteada foi prescrita e justificada em relatório médico, inclusive com a demonstração de que a tentativa dos medicamentos padronizados não resultou em sucesso. Conclui que o direito à saúde deve se submeter ao princípio da máxima efetividade e o Estado deve ser obrigado a fornecer o medicamento prescrito. Requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo e afirmando que está sob atendimento da Defensoria Pública do Distrito Federal e não tem condições econômicas de arcar com as custas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009